Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E CRIME CONTINUADO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime de constrangimento ilegal. As atitudes do réu demonstram a clara intenção de manutenção da vítima em estado de submissão, proibindo-a de fazer o que a lei permite.
2. Impossível a desclassificação do crime de constrangimento ilegal para o crime de ameaça, diante do intuito do réu em constranger a vítima em dois momentos distintos, mediante grave ameaça, conduta que se amolda ao delito previsto no art. 146 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e improvido.